Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interposta por PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO (apelante/autor) e por DAISY MARA GARCIA (apelante/ré) contra sentença (ID 48733410) proferida nos autos da ação de cobrança de aluguel que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos: (...) Mediante a propositura desta ação, postula PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO, autor, o arbitramento de alugueres em desfavor de DAISY MARIA GARCIA, ré, em razão da fruição exclusiva, por esta parte, do imóvel, por eles mantido em condomínio, sito no SHIS, QI 27, Conjunto 15, Casa 13, Lago Sul, Brasília/DF. ACOLHENDO, ainda que em parte, a impugnação oposta pela ré, fixo o valor da causa em doze vezes o valor mensal reclamado pelo autor, apurando, assim, o importe de R$ 72.000,00. Apura-se que, não obstante tenham contraído matrimônio pelo regime de comunhão universal de bens e adquirido o supra aludido imóvel na constância daquele vínculo conjugal, as partes controvertem quanto à delimitação da proporção da titularidade de cada um sobre o bem em questão em razão das supostas benfeitorias nele implementadas. Assim, decorrendo o condomínio em apreço do matrimônio dos litigantes e havendo controvérsia quanto à proporção do quinhão que cabe a cada parte, compete, primeiro, ao Juízo de Família, a fixação de tais cotasparte. Contudo, à míngua de decisão dirimindo tal questão na ação de partilha dos bens comuns do ex-casal ventilada no PJe n.o 0726302-44.2019.8.07.0016 e em curso na 3a Vara de Família de Brasília/DF, aquele imóvel se encontra ainda indiviso, mostrando-se prematuro o manejo desta ação visando a fixação de alugueres, razão pela qual extingo-a sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Arcará o autor com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da ré, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. (...) Ao analisar os autos, percebo que as pretensões devolvidas ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios têm íntima relação com aquelas decididas pela 5a Turma Cível no acórdão 1394318, de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, nos autos do processo n° 0700613-27.2021.8.07.0016, no qual litigaram as mesmas partes, ora recorrentes. Nesse sentido, nos termos do artigo 55, 3o, do Código de Processo Civil, com o intuito de evitar decisões conflitantes, importante se faz a redistribuição do presente feito, com base no artigo 81, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante se lê do dispositivo, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. (grifo nosso). Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora